Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704476-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos ora agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos requerentes e manteve a decisão anterior que determinou a suspensão da tramitação do feito até o julgamento final do agravo de instrumento n. 0735680-04.2021.8.07.0000. Nas razões, os agravantes explicam que pleitearam o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, e alegam que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência de pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada.” Afirmam que o STF firmou a tese, do Tema n. 28, de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Sustentam também que a decisão agravada deferiu efeito suspensivo ao agravo n. 0735680-04.2021.8.07.0000 por via oblíqua, e ex officio, por juiz incompetente, em afronta ao princípio dispositivo, à autoridade que não concedeu o referido efeito ao recurso. Colacionam julgados e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito executivo, independentemente do julgamento do agravo n. 0735680-04.2021.8.07.0000. No mérito, requerem o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 32642958 e id 32645309). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante apenas menciona que o periculum in mora decorre do “caráter alimentar das verbas envolvidas”, contudo, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento da execução, com as medidas cabíveis, não se vislumbrando qualquer risco à satisfação do crédito. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator